Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-55.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
1. Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.
2. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 2.1. Proposta a demanda dentro do prazo de 10 (dez) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico no qual a parte autora fundamenta a pretensão indenizatória, não há razão para que seja reconhecida a prescrição.
3. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao aderente fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor. 3.1. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
4. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento do montante descontado na folha de pagamento do mutuário.
5. Prejudiciais de decadência e de prescrição rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.